Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE AUTÔNOMO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA PREVISTA NO ART. 23 DO ESTATUTO DA OAB. FACULDADE. ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência de equívoco do Juízo singular em relação ao incidente de cumprimento de sentença de honorários de advogado inaugurado pelo recorrente.
2. A regra prevista no art. 23, e seguintes, da Lei no 8.906/1994, estabelece a faculdade atribuída ao advogado para requerer autonomamente o cumprimento da sentença em relação aos honorários de advogado. 2.1. Com efeito, a interpretação, a contrario sensu, da norma prevista no art. 24, §1o, do aludido diploma legal corrobora o entendimento de que é permitido ao advogado pleitear o cumprimento de sentença, relativamente aos honorários.
3. No caso em deslinde verifica-se que o tema relativo à possibilidade de promover o incidente de cumprimento de sentença, decorrente dos honorários de advogado, nos autos principais, já foi objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível.
4. É perceptível, portanto, que o advogado tem a possibilidade de escolher se os honorários de advogado serão cobrados em incidente de cumprimento de sentença próprio ou no incidente de cumprimento de sentença cujo objeto é o débito principal.
5. Os elementos de prova coligidos aos autos de origem demonstram que a pretensão ao recebimento dos honorários de advogado, relativos ao débito principal, será processada na fase de cumprimento de sentença já inaugurada, não tendo sido, portanto, determinada a instauração de incidente em autos apartados. 5.1. Aliás, o Juízo singular esclareceu que os aludidos honorários dizem respeito ao montante, devido ao advogado, a respeito do débito principal.
6. Com efeito, não subsistem razões para a modificação da decisão ora agravada.
8. Recurso conhecido e desprovido.